Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de devolução do valor de R$ 4.218,57 (quatro mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), descontados a título de contribuição previdenciária, no pagamento dos precatórios no 0023155-70.2017.8.07.0000 e 0029820- 78.2012.8.07.0000.

2. A embargante aduz que o julgado padece de contradição e omissão ao fundamentar-se no fato de que os precatórios em questão não se referem aos proventos da servidora.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios na forma aduzida. A fundamentação do julgado concluiu que não há ilegalidade administrativa a ser reparada vez que a isenção de contribuição previdenciária dos servidores inativos do DF tem sua incidência limitada, na forma fixada na lei, à parcela de provento do segurado inativo. E, no caso, conforme se extrai do contexto probatório, ainda que o crédito recebido por meio de precatório ostente caráter alimentar, não se trata de proventos da servidora.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. No que se refere à contradição, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.